Tribunal: TJDFT
Processo: 0727286-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0727286-42.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Associação dos Moradores e Adquirentes do Condomínio Lago Sul Agravado: Carlos Alberto Castellanos Hornos Autos no 0727286-42.2020.8.07.0000 Classe judicial: Ag- Agravo Interno no Agravo de Instrumento Agravante: Carlos Alberto Castellanos Hornos Agravado: Associação dos Moradores e Adquirentes do Condomínio Lago Sul D e c i s ã o Trata-se de agravo interno interposto por Carlos Alberto Castellanos Hornos contra a decisão (Id. 18351796) que deferiu parcialmente o requerimento de antecipação da tutela recursal ao agravo de instrumento. A Associação dos Moradores e Adquirentes do Condomínio Lago Sul interpôs agravo de instrumento contra a decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo no 0727415-78.2019.8.07.0001, que deferiu a gratuidade de justiça requerida pelo recorrido. As partes noticiaram a celebração de transação (Id. 200991956 e Id. 200991958). Requerem, assim, a homologação do negócio jurídico celebrado nos autos. O instrumento de mandato outorgado pelo recorrente contêm cláusula de outorga de poderes específicos para a celebração de transação e foi acostado aos presentes autos (Id. 18673760). É a breve exposição. Decido. De acordo com o disposto no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a anuência do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Além do mais, o art. 487, inc. III, alínea “b”, do CPC, determina que “haverá resolução do mérito quando o juiz homologar a transação”. Isso não obstante, a extinção do processo principal deve ser requerida no Juízo singular, que é competente para avaliar o requerimento de homologação da transação celebrada entre as partes (Id. 200991958) para que produza seus regulares efeitos. Diante dessas considerações, homologo a desistência dos recursos interpostos. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos com as baixas de estilo. Retire-se de pauta. Publique-se. Brasília–DF, 13 de outubro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator